Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-49.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO PACTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IPTU. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, uma vez que, ao celebrar o ajuste, tinha plena consciência das disposições contratuais e da sua necessidade e capacidade de obtenção de crédito para financiamento do imóvel.
3 − As quantias relativas a obrigações propter rem, também conhecidas como ambulatórias, existem em função da coisa, perseguem a coisa onde e com quem estiver. Embora, a princípio, não exista a obrigação de pagamento do IPTU pelo promitente comprador antes do recebimento das chaves, nada impede que as partes pactuem livremente de maneira diversa o pagamento dessa despesa.
4 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema no 1.002), firmou a tese de que, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da Ré provida.